Tribunal: STF
Processo: Rcl 72675
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Erechim contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020223-86.2021.5.04.0523, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Erechim afirma que a autoridade reclamada lhe imputou, de forma genérica, responsabilidade subsidiária pela condenação imposta a Engesa Coleta de Resíduos e Saneamento Ambiental Ltda. consistente no pagamento de verbas trabalhistas e de indenização por danos morais em favor de Vanderlei Vedana, sem a devida “comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.”



    Entende que “que o obreiro recorrido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, ônus este que é só seu, de acordo com os recentes julgados dos nossos Tribunais Superiores”, bem como destaca que é possível extrair do acórdão reclamado que a comprovação da responsabilidade subsidiária decorre diretamente do inadimplemento das verbas trabalhistas.



    Requer



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; 



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera partes, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão atacada, pelas razões expostas; 



    (...)



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou, ainda, que se exclua o Município do feito, afastando sua responsabilidade subsidiária;”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do ato reclamado obtido em consulta aos autos no sítio eletrônico do TRT 4:



     “O reclamante informa, na inicial, contratação pela primeira reclamada, para prestação em favor do segundo, no período de 24.10.2019 a 26.06.2020, como motorista de caminhão. A ação foi ajuizada em 25.05.2021. 



    Como cediço, a responsabilização subsidiária não prescinde da verificação da existência de proveito da empresa em relação ao labor do empregado que demanda em Juízo. 



    Em outras palavras, para que se configure a responsabilização subsidiária, há que se ter prova cabal e inequívoca de que o réu, cuja responsabilização se pretende, tenha auferido efetivo benefício, direto ou indireto, com o trabalho do empregado. 



    Para que se perfectibilize a relação triangular que enseja a responsabilidade subsidiária, é necessário, pois, que se comprove que o tomador do serviço contou com a colaboração pessoal daquele empregado.



    Quanto ao aspecto, é incontroverso que o labor do autor se deu e proveito da tomadora de serviços, atuando no recolhimento de lixo urbano do município. Assim, a responsabilidade subsidiária se impõe. 



    Tal se justifica porque o referido demandado incorreu em culpa in eligendo - porque elegeu contratar empresa que restou em débito com seu empregado - e em culpa in vigilando, já que, na qualidade de tomador do serviço, não teria logrado levar a efeito a competente fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora em relação aos seus empregados ao longo do contrato como referido na sentença, sendo verificada a inadimplência de parcelas decorrentes do contrato de trabalho do autor, sem qualquer atitude com potência de efetividade do tomador, tornando evidente a ausência de fiscalização do contrato, o que inequivocamente configura a culpa in vigilando do segundo reclamado. 



    Destaco, ainda, que o segundo reclamado não atendeu ao disposto no art. 67, caput, da Lei 8.666/1993, já que não há indicação nos autos de que houvesse um funcionário seu responsável pelo acompanhamento dos contratos de trabalho. 



    E não se diga que os documentos juntados comprovariam a efetiva fiscalização, já que houve inadimplemento de parcelas do contrato. Destaco a propósito os documentos ID. 2e4a433, Pág. 1 e 2, em que evidente o conhecimento do segundo reclamado acerca dos descumprimentos por parte da primeira reclamada, motivando a sua notificação, em fevereiro/2021, e greve desencadeada pelos empregados por ‘melhores condições de trabalho’. 



    Ressalto, por derradeiro, que a terceirização em todas as atividades é admissível por força do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252. Ainda, expressamente é prevista a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços no artigo 5º-A, § 5º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/2017 e mantida pela Lei 13.467/2017, no qual estabelece: "(...) 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991".



    (...)



    Por fim, registre-se que a declaração de constitucionalidade do sobredito artigo 71 por parte do e. STF não tem o condão de obstar a condenação subsidiária pretendida, na medida em que, como dito, esse dispositivo não afasta o reconhecimento da responsabilidade do ente público em caso de comprovada ausência de fiscalização acerca do cumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos. 



    Reitero, ainda, por demasia, que a interpretação quanto ao ônus de provar a correta fiscalização da prestação do trabalho encontra eco na jurisprudência, como se vê da ementa de julgamento da SDI-1 do TST que segue:



    "RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331, V, DO TST. RATIO DECIDENDI. ÔNUS DA PROVA. No julgamento do RE nº 760.931, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento , seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93" . O exame da ratio decidendi da mencionada decisão revela, ainda, que a ausência sistemática de fiscalização, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora, autoriza a responsabilização do Poder Público. Após o julgamento dos embargos de declaração e tendo sido expressamente rejeitada a proposta de que fossem parcialmente acolhidos para se esclarecer que o ônus da prova desse fato pertencia ao empregado, pode-se concluir que cabe a esta Corte Superior a definição da matéria, diante de sua natureza eminentemente infraconstitucional. Nessa linha, a remansosa e antiga jurisprudência daquele Tribunal: AI 405738 AgR, Rel . Min. Ilmar Galvão, 1ª T . , julg. em 12/11/2002; ARE 701091 AgR, Rel . Min. Cármen Lúcia, 2ª T . , julg. em 11/09/2012; RE 783235 AgR, Rel . Min. Teori Zavascki, 2ª T . , julg. em 24/06/2014; ARE 830441 AgR, Rel(a) Min. Rosa Weber, 1ª T., julg. em 02/12/2014; ARE 1224559 ED-AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg. em 11/11/2019. Portanto, em sede de embargos de declaração , o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi por ele definida, ao fixar o alcance do Tema 246. Permitiu, por conseguinte que a responsabilidade subsidiária seja reconhecida, mas sempre de natureza subjetiva, ou seja, faz-se necessário verificar a existência de culpa in vigilando. Por esse fundamento e com base no dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e de obrigações outras impostas à Administração Pública por diversos dispositivos da Lei nº 8.666/1993, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78, é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. No caso, o Tribunal Regional consignou que os documentos juntados aos autos pelo ente público são insuficientes à prova de que houve diligência no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. A Egrégia Turma, por sua vez, atribuiu ao trabalhador o ônus da prova, razão pela qual merece reforma a decisão embargada, a fim de restabelecer o acórdão regional. Recurso de embargos conhecido e provido." 



    (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 22/05/2020).” (grifei).



    Essa decisão foi mantida pelo TST no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista que restou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA COMPROVADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 



    1. Em interpretação sistemática dos arts. 58, III, 67 e 71 da Lei nº 8.666/1993, é possível inferir a responsabilidade subjetiva e subsidiária do ente da Administração Pública Direta ou Indireta, quando caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e a ausência de adoção de medidas preventivas ou sancionatórias ao inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas prestadoras de serviços contratadas. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou tese acerca da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, salvo quando demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva. 



    3. Por outro lado, no julgamento do E-RR992-25.2014.5.04.0101, a SBDI-1 desta Corte firmou entendimento de que "o convencimento quanto à culpa ‘in vigilando’ é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho". 



    4. No caso, do quadro fático exposto no acórdão regional (Súmula 126/TST), depreende-se que restou demonstrada a conduta culposa da Administração Pública, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal, impõe sua responsabilização subsidiária pelas parcelas devidas ao trabalhador. 5. Ressalte-se que a hipótese dos autos não abrange a questão do ônus da prova (Tema 1.118 de Repercussão Geral), uma vez que solucionada a controvérsia com base no confronto do acervo probatório efetivamente produzido. Dessa forma, irretocável a decisão monocrática. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (e-Doc 3, p. 1)



    Assim, verificado que o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    Entendo que, não tendo o TRT imposto óbice ao debate da matéria em sede recursal naquela Corte, tampouco comprovado pelo reclamante recusa a processamento de eventual recurso extraordinário interposto no Processo nº 0020223-86.2021.5.04.0523 - com a aplicação da sistemática da repercussão geral tendo-se como referência o Tema nº 1118 da RG -, vale-se o Município de Erechim da reclamação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite a presente via.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de se preservar a segurança jurídica, o que é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente